Tribunal: TJMT
Processo: 1004208-95.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004208-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), BENO HENRIQUE SCHORR - CPF: 163.577.289-34 (AGRAVANTE), ISAIAS OLIVA - CPF: 334.713.989-53 (AGRAVANTE), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (AGRAVANTE), VANDERLEY JOSE MEZZACASA - CPF: 275.861.200-30 (AGRAVANTE), JOSE MAXIMINO PEDROSKI - CPF: 219.741.100-44 (AGRAVANTE), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CABIMENTO - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os cálculos de sentenças condenatórias referentes aos expurgos inflacionários devem ser previamente apurados em liquidação de sentença por arbitramento, para somente após a respectiva homologação do laudo pericial se iniciar a fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BENO HENRIQUE SCHORR e Outro (S)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0016000-62.2014.8.11.0015, Código: 216507 (11670039), em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.
, revogou decisão acostada ao ID n.º 39783102, pág. 85, determinando que a apuração da existência e da quantificação do valor efetivamente devido se realize, mediante liquidação de sentença, por arbitramento. Por fim, com espeque no teor do art. 510 do Código de Processo Civil/2015, determinou a intimação das partes para que, no comum prazo de 15 (quinze) dias, apresentem pareceres e/ou documentos elucidativos para viabilizar a determinação da quantia efetiva devida.

Os agravantes sustentam que: ‘houve lesão ao princípio da inércia da jurisdição, vez que caberia à parte descontente com a decisão, provocar o Juízo para que a reformasse por algum meio processual possível, não cabendo ao Magistrado, de ofício, determinar a revogação de decisão de outro Juiz, já que esta estava devidamente fundamentada e respaldada por documentos robustos, capazes de demonstrar a dívida em questão.’.

Argumentam que o artigo 505 do Código de Processo Civil prevê a proibição de o Juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, pelo instituto da preclusão “
pro judicato
”.

Aduzem que não há mais nada que os Agravantes possam apresentar naquela demanda e que seja capaz de formar o convencimento do Magistrado para arbitramento do valor devido, todos os documentos pertinentes já foram juntados: extratos bancários, laudo contábil, cálculo de atualização de valores..

Afirmam ser inconcebível que ‘após tanto tempo de demanda os Agravantes tenham que passar novamente pela angústia e aflição de ver aquele processo recomeçar, além disso, terem que lidar com o desgosto do risco de o Banco Agravado novamente tratar o pleito com desinteresse, não se dando nem ao trabalho de manifestar-se, enquanto dispõe de valores que pertencem aos Agravados, lucrando sobre pecúnia que na verdade não lhe diz respeito.’.

Requerem a concessão do efeito suspensivo recursal, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, para que seja decidido sobre a reforma ou não da decisão apontada neste Agravo de Instrumento; seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão atacada sendo determinado que o processo continue seu curso normal, sendo retomado a partir do ponto em que se encontrava, qual seja, da fase de penhora.

A liminar foi deferida. (id. 79716471)

Contrarrazões. (id. 83448991)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 87336460)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENO HENRIQUE SCHORR e Outro (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0016000-62.2014.8.11.0015, Código: 216507 (11670039) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., revogou decisão acostada ao ID n.º 39783102, pág. 85, determinando que a apuração da existência e da quantificação do valor efetivamente devido se realize, mediante liquidação de sentença, por arbitramento. Por fim, com espeque no teor do art. 510 do Código de Processo Civil/2015, determinou a intimação das partes para que, no comum prazo de 15 (quinze) dias, apresentem pareceres e/ou documentos elucidativos para viabilizar a determinação da quantia efetiva devida.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Dispõe o artigo:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, procederse-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

(...)

Assim, em se tratando de sentença genérica que condenou o agravante ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, o cálculo para fixação do quantum debeatur é de grande complexidade, e não simplório.

Logo, não se revela possível, através das planilhas elaboradas pelo autor, chegar-se, de forma lídima, ao valor real da dívida.

A iliquidez do título que instrui o cumprimento de sentença constitui ausência de pressuposto de validade do processo, isto é, de condição indispensável de constituição e desenvolvimento regular do procedimento ajuizado, causando nulidade, cognoscível até mesmo de ofício (arts. 485, IV, § 3º, 513, caput, e 803, I, todos do CPC).

Portanto, nas demandas que versam sobre diferenças de correção monetária decorrentes de conhecidos planos econômicos governamentais, tem determinado, há muito, que a apuração do quantum debeatur ocorra através de liquidação de sentença por arbitramento.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - EFICÁCIA "ERGA OMNES" - INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO CDC - ILIQUIDEZ DA SENTENÇA COLETIVA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. A ação ajuizada pelo IDEC respeitou regra de competência constante do art. 93 do CDC, devido à sua abrangência nacional. O referido dispositivo legal é claro ao dispor que será competente para processamento e julgamento da causa o "foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional". Tendo sido a ação civil pública ajuizada no Distrito Federal, é de rigor o reconhecimento da eficácia "erga omnes" do seu provimento final. A sentença que condenou o apelado ao pagamento das diferenças de correção monetária revela-se ilíquida, não sendo viável a obtenção do "quantum debeatur" por meio de meros cálculos aritméticos, em razão sua manifesta complexidade. Destarte, diante da impossibilidade de ser instaurado o cumprimento da sentença, sem a prévia liquidação por arbitramento, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, no tópico em que reconheceu a iliquidez do título judicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.14.012423-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DETERMINAÇÃO POR ACÓRDÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. Em demandas que visam ao recebimento de diferença relativa à incidência de expurgos inflacionários nos saldos de reserva de poupança, a sentença que julga pela procedência do pedido é ilíquida, devendo ocorrer sua liquidação por arbitramento, haja vista a complexidade da matéria e a necessidade de perícia contábil mais apurada, conforme já determinado em acórdão deste E. Tribunal. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.07.223636-4/004, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2015, publicação da súmula em 28/01/2015)

Assim, tenho que, considerando-se que os cálculos necessários à apuração dos valores devidos ao autor são notoriamente complexos, envolvendo, inclusive, sucessivas alterações de moeda e abatimento dos percentuais de correção que já incidiram à época, há a necessidade do presente procedimento de liquidação, com a elaboração de cálculos através de perícia judicial, não bastando a mera homologação daqueles apresentados pelo autor.

Logo, ante a iliquidez da sentença coletiva, imprescindível se faz a prévia liquidação por arbitramento (arts. 509, I, e 510, ambos do CPC), nomeando-se perito judicial para elaboração dos cálculos, com a participação das partes, através da formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, observados, por óbvio, os parâmetros fixados naquele título.

Ante todo o exposto, REVOGO a liminar e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021